Tribunal: TJDFT
Processo: 0002907-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida e das testemunhas no sentido de que o apelante desferiu um golpe de faca na mão da vítima.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica foi corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta a lesão sofrida pela vítima.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.